Tribunal: TJDFT
Processo: 0737285-68.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0737285-68.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDMUNDO GUIMARAES FIGUEREDO APELADO: LUCIANA DE JESUS LIMA D E S P A C H O Do cotejo dos autos, denota-se que o comprovante de pagamento do preparo recursal colacionado ao ID 36537958 não corresponde à guia de preparo dos presentes autos (ID 36537957) — número de código de barras diverso. Portanto, o apelo não se encontra com o devido preparo recursal, conforme determina o artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Neste sentido, em observância aos §§ 4o e 7o, do artigo 1.007 do CPC, intime-se o apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o pagamento das custas recursais realizado até a data da interposição do recurso ou recolhê-las, em dobro, sob pena de deserção. Brasília, 30 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator